Tribunal: TJDFT
Processo: 0754840-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754840-07.2024.8.07.0001 RECORRENTES: JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS, VALDIR DA SILVA JORGE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRTIÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I – Caso em exame: 1. Apelações interpostas contra a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). II - Questões em discussão: 2. (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) determinar se possível a desclassificação da conduta para o delito de consumo compartilhado (art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/2006); (iii) definir se a prática de mais de um núcleo do tipo penal de tráfico de drogas justifica a valoração negativa da culpabilidade; (iv) estabelecer se a conduta social pode ser desabonada quando o tráfico é praticado em área residencial; (v) determinar se adequado o critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima na exasperação da pena-base; (vi) analisar a proporcionalidade das penas pecuniárias, tendo em vista o redimensionamento das reprimendas corporais impostas. III - Razões de decidir: 3. O depoimento dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos e não apontado elemento concreto apto a invalidá-lo. 4. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo compartilhado - é inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a conduta do art. 33, § 3o, Lei n. 11.343/2006. 5. A ausência de reconhecimento formal dos réus não é causa para a absolvição quando há outros elementos probatórios suficientes para confirmação da autoria. 6. A prática de mais de um núcleo do tipo penal de tráfico de drogas, quando um deles é necessário à execução do outro, não configura fundamento idôneo para exasperação da pena-base, sob pena de bis in idem. 7. A valoração negativa da conduta social fundamentada na prática do tráfico de drogas em área residencial é idônea, pois reflete o impacto negativo do delito na comunidade, gerando insegurança e instabilidade social. 8. O critério de exasperação da pena-base na fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato encontra respaldo na jurisprudência dominante e na discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado. 9. A pena pecuniária deve ser proporcional à reprimenda corporal imposta, assim, havendo o afastamento de valoração negativa de circunstância judicial ou a incidência de causa de diminuição de pena, a sanção de multa também deve ser redimensionada. IV – Dispositivo: 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, artigos e 33, caput e §§ 3o e 4o; CPP, artigos 226 e 386, VII; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1650430, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07/12/2022; TJDFT, Acórdão n. 1416816, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 20/04/2022; JDFT, Acórdão n. 1036809, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03/08/2017; TJDFT, Acórdão n. 1841118, Relator Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04/04/2024; TJDFT, Acórdão n. 1790257, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 23/11/2023; TJDFT, Acórdão n. 1741884, Relator Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09/08/2023; TJDFT, Acórdão n. 1823778, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07/03/2024; STJ, AgRg no HC n. 737.545/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, 5a Turma, j. 16/08/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27/09/2022. Os recorrentes alegam violação ao artigo 59 do Código Penal, em face da avaliação indevida da conduta social. Sustentam a ocorrência de bis in idem na manutenção da valoração negativa da conduta social, fundamentada exclusivamente no fato de o crime ter sido praticado em área residencial. Argumentam que tal circunstância já está abarcada pelo próprio tipo penal do tráfico de drogas, cuja proteção recai sobre a saúde pública. Destacam também que as localidades que o legislador escolheu para agravar a pena do tráfico já foram elencadas no artigo 40 da Lei de drogas, portanto não poderia o intérprete acrescentar outras. Defendem, ainda, o critério inadequado de exasperação da pena-base. Articulam que o aumento da pena foi calculado com base em fórmula matemática (fração de 1/8), sem fundamentação concreta. Ponderam que o STJ adota como parâmetro prudencial a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, exigindo justificativa específica para ultrapassá-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que os réus se encontram presos, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, acerca da fração de aumento, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028